Tribunal: CARF
Processo: 19515.720009/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720009/2012-19
ACÓRDÃO
2402-013.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGIA MALUF CURI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos
de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, para, saneando a omissão nele apontada nos
termos do presente acórdão, apreciar a matéria omissa e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 2402-012.922, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO LIMITE.
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Por outro lado, a integralização de capital, nos moldes apurados pela fiscalização,
focada na simples diferença entre o valor de capital social registrado e o
montante informado na DIRPF, não merece prosperar no exercício em tela, em
virtude da decadência, haja vista que tal diferença já se apresentava há mais de 5
anos nas declarações de ajuste
Na sessão de julgamento realizada em 4 de dezembro de 2024 os membros da 2a
Turma da 4a Câmara da 2a Sessão, entenderam por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada, e, quanto ao recurso voluntário
interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Intimado, o contribuinte apresentou embargos de declaração afirmando que, ao
contrário do que afirmado no voto vencedor, houve a juntada de documento com o Recurso
Voluntário comprovando a transferência bancária, tendo a decisão sido omissa quanto ao mesmo.
Requer, com isso, seja sanada a omissão.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
3
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Conforme exposto no relatório supra, por meio do acórdão embargado concluiu-se,
sobre a integralização do capital social da empresa PRIMAX que:
Por fim, cumpre salientar que os argumentos trazidos em sede recursal não
possuem condão de reformar a decisão recorrida.
A afirmação de que, de fato a integralização somente veio a ocorrer em 21 de
setembro de 2012, com a afirmação de que comprova-se a transferência bancária
no valor de R$889.000,00 em 20 de setembro de 2012 também não merece
prosperar.
Primeiramente porque os contratos sociais apresentados de fls. 124 a 193
referem- se tão somente ao ano de 2006.
Diferentemente do afirmado, não constam dos documentos juntados o
comprovante de transferência bancária do valor de R$889.000,00 nos autos,
nem referente ao ano de 2006, nem referente ao ano de 2012.
Ainda, a recorrente, já no ano calendário de 2008 declara em sua DIRPF o total
de 898.800 reais em cotas da PRIMAX Empreendimentos.
Diferentemente o faz com a Empresa Minuanos Participações LTDA, que declara
um saldo a integralizar, demonstrando a discrepância nas afirmações.
Assim, não sendo apresentado o comprovante de transferência referente a
integralização das cotas somente no ano de 2012, tendo sido declarado já no ano
calendário das 2008 às 898.800 cotas em bens e direitos e, não tendo sido trazido
nos argumentos baseados em documentos, mantenho a decisão recorrida.

Sustenta o embargante que a comprovação da transferência foi acostada aos autos
em fls. 904 dos autos,
De fato, do documento acostado (extrato da empresa Primax) consta o depósito em
dinheiro do valor de R$889.000,00 em 20 de setembro de 2012 restando, com isso, a análise
específica se tal documento tem o condão de comprovar o alegado pela recorrente.
Entendo que não.
Primeiramente, admito o documento juntado como prova no processo.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.287 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720009/2012-19
4
Todavia, o lançamento refere-se ao período base de 2008 (exercício 2009) por
variação patrimonial à descoberto quanto à integralização do capital social da PRIMAX no
montante de R$889.000,00, com ciência da contribuinte em 10.02.2012.
Afirma que em 20.09.2012, após o início da fiscalização, realizou a integralização do
capital social, utilizando-se como prova o extrato da empresa PRIMAX constando o depósito do
valor em dinheiro.
Ocorre que, primeiro, se trata de uma variação patrimonial à descoberto do ano de
2008, quando a embargante declarou como bens em direitos em sua declaração o total de
R$889.800,00 quotas da empresa PRIMAX. Ainda, também declara como rendimentos isentos e
não tributáveis o montante de R$100.000,00 à título de lucros e dividendos da PRIMAX.
Assim, não só houve a declaração de aquisição das cotas como também o
recebimento de valores como sócia da referida empresa, o que não se coaduna com alegação de
que a integralização somente veio a ocorrer no ano de 2012. Acaso isso houvesse ocorrido, os
valores recebidos como lucros e dividendos sequer poderiam ter sido assim declarados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando a omissão nele apontada nos termos do presente acórdão, apreciar a
matéria omissa e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 961
DF CARF MF
Original